Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715721-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 28/8/2024 a 4/9/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora